Tribunal: TJDFT
Processo: 0726082-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. REALIZAÇÃO DO TIPO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. CRIME CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou, pela prática do crime de ameaça, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto. Substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a ser fixada pela VEPEMA.

2. Em razões recursais, a Defesa sustenta a ausência de ânimo calmo e refletido por parte do réu, de modo que se estaria diante de atipicidade delitiva. Subsidiariamente, alega a insuficiência de provas para a condenação. Requer a absolvição com fulcro no art. 386, III e VII, do CPP.

3. A autoria e a materialidade dos delitos restaram devidamente comprovadas por meio das provas orais colhidas na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em absolvição.

4. Ressalta-se que os depoimentos das duas vítimas, prestados na fase inquisitorial e judicial, são harmônicos e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do tipo de ameaça. Corrobora a versão das vítimas o depoimento da testemunha. O réu, por sua vez, devidamente citado e intimado para tanto, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual não apresentou versão que infirmasse o conjunto probatório constante dos autos.

5. Ademais, não prospera a tese defensiva no sentido de que não estaria caracterizado o crime do art. 147, CP pelo fato de que a ameaça teria ocorrido após discussão com a vítimas, em razão de suposto exercício arbitrário das próprias razões da vítima Gabriel (o qual teria lacrado a loja alugada pelo réu após atraso no pagamento dos aluguéis).

6. Como bem salientado na sentença, “a exaltação do acusado, independentemente dos motivos, não exclui sua culpabilidade, especialmente porque inexiste qualquer notícia de provocação anterior do ofendido ou ato justificante da conduta do réu. Ressalte-se também que o simples dolo, configurado pela intenção de prometer mal injusto e grave, ainda que não premeditado, é suficiente para configuração da conduta típica.” (ID 30101709).

7. Outrossim, a jurisprudência do e. TJDFT é firme ao estabelecer que a ameaça é delito formal e, para a sua configuração, não se exige que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

8. Confira-se:

“2. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.” (Acórdão 1230469, 20180510057575APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020).

9. Em idêntico sentido é o entendimento da doutrina abalizada:

"O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial - Dos Crimes Contra a Pessoa. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v.2. p. 423)."

10. Diante disso, escorreita a sentença objurgada.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Sem custas e sem honorários.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.